Tribunal: TJBA
Processo: 8049230-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049230-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRANTE DE PIATA Advogado(s): TIAGO JOSE VILASBOAS MAGALHAES AGRAVADO: ELIANE MARTINS GOMES Advogado(s): WALTER BRITO LIMA, TAIS MOTA VAZ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESTATUTO DO IDOSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA POR JUÍZ INCOMPETENTE, POSSIBILIDADE. ART. 64, §4º, DO CPC. EFEITO INFRINGENTE. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos por idosa, contra acórdão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e excluiu o Município de Salvador da lide, com a suspensão da eficácia da liminar deferida, em seu favor. A embargante alega omissão quanto à proteção conferida pelo Estatuto do Idoso e à necessidade de manutenção da tutela de urgência que autorizava a construção para acessibilidade em sua residência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto às normas protetivas do Estatuto do Idoso; (ii) determinar os efeitos da liminar concedida por juízo incompetente, à luz do art. 64, §4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Identificada omissão no acórdão embargado, quanto às normas do Estatuto do Idoso e a sua aplicação para assegurar a dignidade e a acessibilidade da embargante, à luz dos princípios constitucionais invocados. 4. Declarada a manutenção provisória dos efeitos da liminar anteriormente deferida, com base no art. 64, §4º, do CPC, até que outra decisão venha a ser proferida pelo Juízo Cível, prestigiando-se, assim, a proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa, com mobilidade reduzida. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito infringente, para modificar parcialmente o acórdão embargado, apenas para restabelecer a liminar deferida pelo Juízo Fazendário incompetente, até decisão contrária do Juízo Cível, nos moldes do art. 64, §4º, do CPC. Tese de julgamento: “1. O Estatuto do Idoso confere especial proteção às pessoas idosas, assegurando sua dignidade, autonomia e acessibilidade. 2. Os efeitos da decisão liminar concedida por juízo declarado incompetente poderão ser mantidos até manifestação expressa e contrária do juízo competente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §4º; CF/1988, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, XV e XX; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 10.098/2000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não conhecer das contrarrazões intempestivas e ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, retificar o acórdão embargado e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por reconhecer a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 6ª VARA FAZENDÁRIA DA CAPITAL, diante da manifesta ilegitimidade passiva ad causam do Município de Salvador, ora extinguindo, sem resolução de mérito, o processo contra o Ente Público, nos moldes do art.485, VI e §3º do CPC, determinando a sua exclusão da lide e a redistribuição dos autos de origem, por sorteio, a uma das Varas Cíveis e Comerciais Soteropolitana, bem como, reconsidero a decisão de ID n.º53035411 e o acórdão embargado, apenas para REPRISTINAR A LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ PRIMEVO, na íntegra dos seus termos, conservando os seus efeitos até que venha o Juízo Cível competente proferir decisão em sentido contrário, à luz do art.64, §4º, do CPC, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.